Tribunal: STF
Processo: Rcl 78044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 114, INC. I, DA CRFB. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Andreza Reis, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na Ação Trabalhista nº 0000455-78.2023.5.12.0040, pelo qual teria sido contrariado o art. 114, inc. I, da Constituição da República, assim como decisões proferidas pela Suprema Corte em outras reclamações constitucionais no que tange à matéria debatida nestes autos, dentre as quais cita a Reclamação Constitucional nº  69.762/SC. 

    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em desfavor do Município de Tijucas, ora reclamado, postulando: (a) a declaração de invalidade da demissão ocorrida; (b) a reintegração ao cargo de agente comunitária de saúde; (c) o pagamento dos salários desde a época da demissão até a efetiva reintegração ao cargo; (d) a condenação do Município reclamante ao depósito do FGTS c/c multa compensatória na conta vinculada ou ao pagamento da indenização equivalente; (e) a condenação do Município reclamante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, por fim, (f) a condenação do Município reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

    3. Informa que na sentença se julgou procedente o pedido. Contudo, o ora beneficiário interpôs recurso ordinário alegando a incompetência da Justiça do Trabalho, a qual foi reconhecida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.

    4. Afirma que “não restou alternativa à Reclamante, senão ajuizar a presente Reclamação Constitucional para assegurar que esta Suprema Corte reconheça ser a Justiça do Trabalho competente para julgar o feito, conforme art. 114, inc. I da CF, e em diversas Reclamações Constitucionais no que tange à matéria debatida nestes autos, dentre as quais cita-se a Reclamação Constitucional n. 69.762/SC” (e-doc. 1, p. 4).

    5. Aponta que “no julgamento da ADI 3.395-MC/DF o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento de que o vínculo jurídico que se estabelece entre pessoa da Administração Pública e os seus Servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, portanto, discussão na Justiça Trabalhista, mister informar que, no presente caso, a relação entre a Reclamante e Reclamada se deu exclusivamente de forma celetista, sendo aquela uma empregada pública, consoante comprovado através da CTPS devidamente assinada” (e-doc. 1, p. 5).

    6. Sustenta que o “Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região acabou contrariando o entendimento no âmbito da Suprema Corte, de modo a insistir no reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza, ao argumento de que o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da administração direta e indireta e seus servidores são submetidos ao regime estatutário” (e-doc. 1, p. 5).

    7. Requer a procedência da reclamação para (e-doc. 1, p. 6):
	
	“a) Seja concedida medida liminar para suspender a Reclamatória Trabalhista número 0000411-59.2023.5.12.0040 até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional, a fim de evitar dano irreparável, considerando que o ato reclamado (recurso de revista) é dotado de efeito apenas devolutivo (art. 896, § 1º, da CLT), o que permite o encaminhamento dos autos para a Justiça Comum; 
b) Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista número 0000411- 59.2023.5.12.0040 e mantendo-se o processo naquela Justiça Especializada; 
c) A manutenção dos benefícios da justiça gratuita deferido no Tribunal ad quem.”

É o relatório.

Decido.

    8. De início, concedo à parte reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao art. 114, inc. I, da Constituição da República e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como na Reclamação nº  69.762/SC. 

    13. O Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça comum, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 3-4):

“Observo inicialmente que a incompetência material constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida de ofício. 
A Lei federal nº 11.350/2006 (que Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências), assim estabelece no artigo 8º, verbis:

Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei)
Como se verifica da leitura da citada Lei federal, há a possibilidade de contratação de agentes comunitários de saúde pela CLT ou por regime diverso previsto na Lei local.
Há notícias nos autos de que a autora foi contratada nos termos do Edital 002/2015 e das portarias de contratação e prorrogações.
Outrossim, em consulta ao site "https://seletivotijucas.fepese.org. br/?go=edital&mn=1151b3eab3b069d5112ccae1943307c4&edital=2", informação de domínio público, constata-se que o Edital nº 002/2015 previu a contratação para o cargo de agente comunitário de saúde (o desempenhado pela autora) nos termos da Lei municipal nº 2325 /2010. Ademais, também determinou que seria aplicado ao pessoal contratado o regime estatutário (jurídico-administrativo).
O art. 4º da Lei municipal nº 2325/2010 determina que "Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei o regime estatutário (jurídico- administrativo)...".
Ainda em consulta ao site "https://seletivotijucas.fepese.org.br/? go=home&mn=106a6c241b8797f52e1e77317b96a201&edital=2", também informação de domínio público, há a convocação da reclamante por meio do Edital de Convocação nº 006, de 31.3.2016, com fundamento no Edital 002/2015".
Diante de todo o exposto, conclui-se que a autora foi contratada sob a regência do regime estatutário para exercer a função de agente comunitária de saúde
Destarte, eventuais lesões perpetradas à parte autora não poderão ser analisadas pela Justiça Obreira.
Isso porque, repiso, trata-se de contrato regido pelo vínculo estatutário. 
Ante o exposto, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a lide, anulando os atos decisórios em razão dessa incompetência. 
Assim, determino a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. Consequentemente, resta prejudicada a análise das demais insurgências recursais."

    14. Nada obstante, não se verifica, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional.

    15. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para esse feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver  integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado de súmula vinculante. 

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    19. Adverte-se que, caso a parte reclamante insista na interposição de qualquer recurso, deverá juntar aos autos instrumento de procuração, devidamente firmado, em nome da advogada que a assiste, sob pena de não conhecimento.

Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator